Tribunal: TJMT
Processo: 1000873-63.2024.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000873-63.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), A. L. RIBEIRO - ME - CNPJ: 21.273.625/0001-05 (AGRAVANTE), OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGISTICA LTDA - CNPJ: 26.853.988/0001-25 (AGRAVANTE), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL ESPECIALIZADA EM FALENCIA E RECUPERAÇÃO JUDICIAL DA CAPITAL (AGRAVADO), JUÍZO DA 1a VARA CÍVEL DA COMARCA DE CUIABÁ (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), BANCO PACCAR S.A. - CNPJ: 28.517.628/0001-88 (AGRAVADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (AGRAVADO), BANCO RODOBENS S.A. - CNPJ: 33.603.457/0001-40 (AGRAVADO), TIRES DISTRIBUIDORA DE PNEUS LTDA - CNPJ: 28.461.042/0001-49 (AGRAVADO), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), LORENA LARRANHAGAS MAMEDES - CPF: 019.638.011-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL –
DECISÃO QUE HOMOLOGOU O PLANO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – EXERCÍCIO DO CONTROLE DE LEGALIDADE
– POSSIBILIDADE – SUPRESSÃO DAS GARANTIAS E
EXTINÇÃO DAS AÇÕES CONTRA OS COOBRIGADOS – IMPOSSIBILIDADE – NOVAÇÃO DOS CRÉDITOS DA RECUPERANDA NÃO EXTENSÍVEL AOS AVALISTAS E COOBRIGADOS
–
AUTORIZAÇÃO GENÉRICA PARA ALIENAÇÃO DE BENS E ATIVOS – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I –
O
plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

II –
A
i
nda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar os credores que não manifestaram expressa anuência com a supressão das próprias garantias reais
ou
pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefício dos coobrigados
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto p
ela
A. L. RIBEIRO ME
e
OURO NEGRO TRANSPORTES E LOGÍSTICA LTDA
, contra a decisão que, nos Autos do Processo de Recuperação Judicial de n.
1035703-97.2022.8.11.0041
, com algumas ressalva
s
, homologou o plano
aprovado pela maioria dos credores
e concedeu a recuperação judicial
ao grupo empresarial agravante.

Para tanto,
aduz
em

os agravantes que, apesar
da homologação e da concessão do plano de recuperação judicial,
o Juízo do feito
recuperacional
não poderia sobrepujar
a deliberação da
comunidade de
credores em
Assembleia Geral
,
especialmente quanto
:
i)
a supressão de
garantias
reais e fidejussórias;
ii
)
a extinção de avais e fianças as
sumidas pelos sócios ou diretores das Recuperadas e todas as ações e execuções contra os sócios e avalistas;
e
iii
)
a possibilidade de venda de ativos sem o crivo do Juízo.

Não houve pedido liminar.

Apesar de intimados, nenhum dos credores apresentaram contrarrazões.

Instada a
se
manifestar, a Administradora Judicial disse que,
deixa de se pronunciar especificamente acerca das premissas do plano aprovado, ressaltando que as considerações elaboradas pelo juízo de origem, em sede de análise de legalidade, estão de acordo com o entendimento jurisprudencial majoritário e legislação aplicável
(id n.
215874187).

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo desprovimento do recurso, nos termos do parecer apresentado no id no
212254673
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O cerne da questão gravita em torno da decisão que homologou o plano de recuperação judicial,
mas
declar
ou
ineficazes
algumas cláusulas e premissas
especialmente quanto: i) a supressão de garantias reais e fidejussórias;
ii
) a extinção de avais e fianças assumidas pelos sócios ou diretores das Recuperadas e todas as ações e execuções contra os sócios e avalistas; e
iii
) a possibilidade de venda de ativos sem o crivo do Juízo.

Pois bem, primeiramente, sobreleva registrar, que o plano de recuperação judicial, ainda que aprovado pela assembleia geral de credores, apenas adquire
status
soberano se atender aos preceitos legais do nosso ordenamento jurídico, devendo, por isso, ser submetido ao controle de legalidade pelo Poder Judiciário, tanto que sujeito à homologação judicial.

A propósito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES – APROVAÇÃO PELA MAIORIA – HOMOLOGAÇÃO DO PLANO DE RECUPERAÇÃO PELO JUIZ – INFRINGÊNCIA A DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS – INGERÊNCIA JUDICIAL – POSSIBILIDADE – READEQUAÇÃO DO DESÁGIO DO CRÉDITO E DO PRAZO PARA PAGAMENTO DAS PARCELAS – ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE, PROPORCIONALIDADE E ISONOMIA ENTRE OS CREDORES – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

A assembleia geral de credores só é reputada soberana para a aprovação do plano se este não violar os princípios e regras da Constituição Federal e as normas de ordem pública da Lei no 11.101/2005.

O Poder Judiciário como guardião da Constituição Federal e das leis em todas as suas esferas e instâncias não pode passar ao largo quando verificar que a aprovação do plano de recuperação judicial demonstra flagrante descompasso com o ordenamento jurídico, como nos casos em que possa causar

grandes prejuízos ou mais perdas de um em relação a outros credores ou à determinada classe de credores.

O plano de recuperação judicial deve prever tratamento igualitário para os membros da mesma classe de credores que possuam interesses homogêneos, sejam estes delineados em função da natureza do crédito, da sua importância ou de outro critério de similitude justificado pelo proponente do plano e homologado pelo magistrado.

Constatado flagrante tratamento desigual entre credores quirografários no plano de recuperação judicial e em respeito aos princípios constitucionais da igualdade, da razoabilidade, da proporcionalidade e da isonomia, bem como ao § 2o do art. 58 da Lei no 11.101/05, deve o judiciário readequar o deságio do crédito da parte agravante, bem como o número de parcelas.

(AI 123770/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA C MARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 09/12/2015, Publicado no DJE 14/12/2015)

Direto ao ponto,
o artigo 49, § 1o, prevê que os credores conservarão seus direitos contra os coobrigados e fiadores. Além disso, o art. 59
caput
prevê a manutenção das garantias dadas antes da novação, senão vejamos:

Art. 49. (...)

§ 1o Os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso.

§ 2o As obrigações anteriores à recuperação judicial observarão as condições originalmente contratadas ou definidas em lei, inclusive no que diz respeito aos encargos, salvo se de modo diverso ficar estabelecido no plano de recuperação judicial.

Nesse sentido
,
o entendimento adotado pelo Superior Tribunal de Justiça:

CONFLITO DE COMPETÊNCIA - DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL - EXECUÇÃO AJUIZADA EM FACE DE SÓCIOS-AVALISTAS DE PESSOA JURÍDICA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL - SUSPENSÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTONOMIA DAS OBRIGAÇÕES
ASSUMIDAS NO TÍTULO DE CRÉDITO - PRECEDENTES DO STJ.
1. O disposto no art. 49, §1o, da Lei 11.101/2005, prevê que os credores do devedor em recuperação judicial conservam seus direitos e privilégios contra os coobrigados, fiadores e obrigados de regresso (REsp n.o 1.333.349/SP,
DJe
02/02/2015)
2. A exceção prevista no art. 6.o, da Lei de Falências somente alcança os sócios solidários, presentes naqueles tipos societários (em nome coletivo) na qual a responsabilidade pessoal dos associados não é limitada às suas respectivas quotas/ações. 3. O deferimento do pedido de recuperação judicial não obsta o prosseguimento de eventual execução movida em face de seus respectivos avalistas, tendo em vista o caráter autônomo da garantia cambiária oferecida. Precedentes do STJ. 4. Conflito conhecido para declarar o prosseguimento da execução da cédula de crédito bancária junto ao Juiz de Direito da 29.a Vara Cível do Foro Central de São Paulo/SP. (CC 142.726/GO, Rel. Ministro MARCO BUZZI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 24/02/2016,
DJe
01/03/2016)

A questão, inclusive, está sumulada no âmbito do Tribunal da Cidadania:

A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das ações e execuções ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória. (Súmula 581, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 14/09/2016,
DJe
19/09/2016)

Desta feita, a decisão de base
mostra-se
irrepreensível
, pois ainda que sejam soberanas, as decisões da Assembleia Geral de Credores não podem contrariar o ordenamento jurídico e, na espécie, não podem alcançar credores que não manifestaram expressa anuência com a
supressão
das próprias garantias reais
ou
pessoais, nem podem resultar na extinção de ações em benefício dos coobrigados.

Vale dizer, que não há por onde estender aos sócios e coobrigados, os efeitos da novação da dívida submetida ao processo de recuperação judicial, a qual atende apenas à empresa
recuperanda
.

A questão, inclusive, foi julgada sob o rito dos recursos repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC E RESOLUÇÃO STJ N. 8/2008. DIREITO EMPRESARIAL E CIVIL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PROCESSAMENTO E CONCESSÃO. GARANTIAS PRESTADAS POR TERCEIROS. MANUTENÇÃO. SUSPENSÃO OU EXTINÇÃO DE AÇÕES AJUIZADAS CONTRA DEVEDORES SOLIDÁRIOS E COOBRIGADOS EM GERAL. IMPOSSIBILIDADE. INTERPRETAÇÃO DOS ARTS. 6o, CAPUT, 49, § 1o, 52, INCISO III, E 59, CAPUT, DA LEI N. 11.101/2005. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: "A recuperação judicial do devedor principal não impede o prosseguimento das execuções nem induz suspensão ou extinção de ações ajuizadas contra terceiros devedores solidários ou coobrigados em geral, por garantia cambial, real ou fidejussória, pois não se lhes aplicam a suspensão prevista nos
arts
. 6o, caput, e 52, inciso III, ou a novação a que se refere o art. 59, caput, por força do que dispõe o art. 49, § 1o, todos da Lei n. 11.101/2005". 2. Recurso especial não provido. (REsp 1333349/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 26/11/2014,
DJe
02/02/2015)

No que tange a cláusula que prevê a possibilidade de desfazimento de ativos pelo grupo empresarial recuperando, também não se verifica qualquer desacerto da decisão de origem, pois ao declarar a premissa em questão ineficaz, o Juízo do feito
recuperacional
estancou qualquer possibilidade de o grupo empresarial recuperando desfaze
r
-se
diretamente de ativos.

Neste ponto, v
ale transcrever o substancioso parecer
ministerial,
no
ponto em que trata da
generalidade da respectiva cláusula
suprimida
:

(...)
o
Juízo de piso também exerceu importante controle de legalidade, ante a necessidade expressa de

autorização judicial quanto a alienação de ativos enquanto perdurar o período de fiscalização, pois não se

concebe uma permissão ampla e irrestrita, sem qualquer parâmetro e com referência qualquer bem incluído

no patrimônio do recuperando.

Nesse sentido:

Recuperação judicial – Plano aprovado em assembleia e homologado – Soberania da assembleia

de credores – Relativização – Jurisprudência – Exame concreto das cláusulas – Correção

monetária indexada pela Taxa Referencial (TR) – Atual inviabilidade – Perda de sua

funcionalidade, em especial diante da 'contaminação' derivada da tentativa de sua utilização

para atualização de condenações da Fazenda Pública, recentemente rechaçada pelo STF -

Divulgação de taxa zero ou muito próxima, em desacordo com a realidade fática e provocando a

ausência de atualização efetiva –
Autorização genérica para a alienação de alienação de bens

componentes do ativo não circulante, sem sua especificação e sem previsão da necessidade de

autorização judicial - Irregularidade verificada – Ressalva para que seja observada a necessidade

de prévia autorização judicial, nos moldes do art. 66, "caput" da Lei 11.101/2005
– Decisão

mantida – Recurso desprovido. (TJ-SP - AI: 20413359620228260000 SP 2041335-96.2022.8.26.0000, Relator: Fortes

Barbosa, Data de Julgamento: 27/04/2022, 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial, Data de Publicação: 27/04/2022)

Assim, na hipótese dos autos, a decisão agravada deve ser mantida
incólume
, com as ressalvas realizadas pelo Juízo da recuperação judicial
.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024